Tribunal: TJBA
Processo: 0301649-32.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0301649-32.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MAILTON LIMA BEZERRA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP). PRONÚNCIA. DEFESA QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO ACUSADO E, NO MÉRITO, A IMPRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. EVENTUAL IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. II - Narra a exordial que MAILTON LIMA BEZERRA (ora Recorrente) e IGOR ALVES FERREIRA foram Denunciados pela prática de crimes descritos nos art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro. III – Recurso da Defesa de MAILTON LIMA BEZERRA sustentando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento feito em sede judicial, em suposta violação ao regramento do art. 226 do CPP, afirmando existência de nulidade absoluta das provas. No mérito, sustenta a impronúncia, ante a ausência de indícios de autoria delitiva. (ID 44179777). IV – Preliminar que se rejeita. O art. 226 do CPP não prevê a necessidade de conter qualquer registro fotográfico nos autos além de que, conforme será destacado na análise do mérito do Recurso, o reconhecimento pessoal do Acusado não se trata de indício isolado nos autos, na medida em que a prova testemunhal fornece outros elementos da possível participação, em tese, do Recorrente no Atentado contra a vítima. V - Materialidade delitiva está comprovada, notadamente, pelo Laudo de Exame Cadavérico Ids. 44179088 a 44179091, o qual indica que a vítima Jadison Silva de Menezes faleceu de hemorragia aguda. VI – Avultam indícios suficientes de participação do Recorrente no atentado contra à vida da vítima, consubstanciados no Reconhecimento por fotografia e depoimentos testemunhais prestados tanto em sede policial quanto em juízo. VII – Destarte, razão assiste ao Juiz a quo admitindo a plausibilidade da acusação por crime de homicídio, mediante decisão de Pronúncia. VIII – No sentido da Pronúncia, também a jurisprudência: “II - Cediço que a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação, o que não é caso destes autos, na medida em que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da imputação, cujo mérito será objeto pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. III - Ademais, ainda que assim não fosse, se verifica da leitura da sentença de pronúncia e acórdão recorrido que, a par da inexistência de reconhecimento pessoal pela vítima do acusado em suposta desconformidade com os preceitos do art. 226 do CPP, existe robusto conjunto probatório consistente em provas testemunhais pelos milicianos que prestaram socorro à vítima, além de outra testemunha que estava no local do delito e imagem de câmera que filmou o atendado homicida supostamente praticado pelo paciente, de forma que restou suficientemente fundamentada a manutenção da sentença de pronúncia, não havendo falar em violação ao supracitado preceito legal. IV - Lado outro, descabida a pretensão de despronúncia, na medida em que a Corte de origem, soberana na análise do arcabouço fático-probatório constante dos autos, entendido pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado na forma tentada, resta inviável o acolhimento da referida pretensão manejado pela defesa, uma vez que para tal desiderato seria necessária aprofundada incursão no acervo constante dos autos que, de notória sabença, é incompatível com a via eleita, que se presta a sanar flagrante ilegalidade verificável de plano. Precedentes...”. (HC 719.435/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022). IX - Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso. X – Recurso a que se nega provimento. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0301649-32.2018.8.05.0146, Recorrente MAILTON LIMA BEZERRA e, Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em Negar Provimento ao Recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia. Salvador/BA, 13 de setembro de 2023. Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma Relator